Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA AJUIZADA PELO FORNECEDOR EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEFICÁCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO INALTERADA.
1. Por ocasião do julgamento do IRDR no 17, este e. TJDFT fixou a tese de que "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício".
2. No âmbito do c. STJ, é também consolidado o entendimento de que "nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112 [atual § 3o do art. 63], do CPC" (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012)
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.